Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que os serviços advocatícios não foram prestados de forma integral, ainda que por culpa do contratante, não é possível a parte valer-se da via executiva para cobrança de parcela dos serviços prestados; isso porque foi descaracterizada a liquidez do título.
2. Não demonstrada a prestação dos serviços contratados, esvaziam-se os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura de ação de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.